Tribunal: STF
Processo: Rcl 80988
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. INOCORRÊNCIA. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. VEDAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA DE PERDAS PASSADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Terezinha Lúcia Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 14º Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0004325-43.2021.4.03.6311, sob alegação de afronta à decisão de proferida nos autos da ADI 5.090.



    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação revisional de FGTS em face da Caixa Econômica Federal, objetivando a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção do saldo do FGTS. Relata que a ação foi julgada improcedente pelo juízo reclamado, sob o fundamento de que foi atribuído efeito prospectivo à decisão de mérito proferida na ADI 5.090, a contar da publicação da ata de julgamento.



    Alega que, ao negar a atualização do saldo existente em conta do FGTS pelo IPCA, o Juízo reclamado teria afrontado o entendimento preferido no julgamento da ADI 5.090, no qual esta Suprema Corte assegurou o direito a correção dos depósitos fundiários pelo piso mínimo do IPCA, além da utilização de fundo específico para suprir as eventuais perdas, nos anos em que a remuneração dos saldos não alcançar o IPCA. 



    Consoante argumenta, “na decisão do STF constou expressamente a garantia do saldo das contas pelo mínimo do IPCA, inclusive nos anos anteriores”



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, a inexistência de afronta à tese fixada na ADI 5090, tendo em vista os efeitos prospectivos da decisão e a inexistência de direito à aplicação retroativa da nova forma de correção monetária (doc. 23). 



     Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação da decisão de mérito exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, na qual questionada a constitucionalidade dos critérios de correção dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) previstos nos art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. 



    No referido julgado, finalizado em 12/6/2024, este Tribunal, por maioria, decidiu que o saldo das contas vinculadas do FGTS deve ser corrigido, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA). Estabeleceu, ainda, que, nos anos em que a remuneração não alcançar o valor da inflação, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação. 



    Houve, no entanto, modulação dos efeitos da decisão para que produzisse apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, sendo expressamente vedada a possibilidade de recomposição financeira de perdas passadas. Eis a ementa do julgado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991." (DJe de 09/10/2024)



    Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por esta Suprema Corte, que, na ocasião, reiterou a inexistência do direito à recomposição de perdas passadas. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO RETROATIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO CURADOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese. 



    2. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador. 



    3. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação dos efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo revela de plano a improcedência da alegação de inobservância da ADI 5.090, haja vista que o Juízo reclamado decidiu em conformidade com o referido precedente, ao julgar prejudicada qualquer pretensão relativa a perdas anteriores à data da publicação da ata de julgamento.



    De fato, como visto, o novo regramento da remuneração do FGTS somente deverá deverá ser aplicado sobre os saldos existentes e depósitos futuros a partir da publicação da ata do julgamento da ADI 5.090. No mesmo sentido, em reclamações análogas, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 79.012, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08/7/2025 e Rcl 



Rcl 76.926, Rel. Min. Flavio Dino, DJe 14/3/2025.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente